Tribunal: TJES
Processo: 5005053-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tempestividade
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005053-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OSCAR LUCIO VIEIRA

AGRAVADO: MASSA FALIDA DA VIEIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRAZO RECURSAL. APELAÇÃO EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. ART. 219 DO CPC/2015. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em processo de recuperação judicial, na qual se discute a tempestividade do recurso em face da contagem do prazo recursal. A controvérsia reside na forma de contagem do prazo: dias corridos, conforme a Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei nº 11.101/2005), ou dias úteis, conforme o Código de Processo Civil de 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o prazo para interposição de recurso de apelação em processos de recuperação judicial deve ser contado em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC/2015, ou em dias corridos, conforme previsão da Lei nº 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que, quando os prazos processuais são regulados pelo Código de Processo Civil, a contagem deve seguir o critério dos dias úteis (art. 219 do CPC/2015), ainda que aplicados em processos de recuperação judicial e falência. Precedentes: AgInt no REsp n. 2.037.213/RJ e AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ.

A contagem em dias úteis é justificada pelo fato de que os recursos, ainda que interpostos no âmbito de processos regulados pela Lei nº 11.101/2005, seguem as normas processuais gerais do CPC/2015 quando não há regra específica em contrário, conforme o entendimento firmado no STJ.

Em virtude da divergência doutrinária e jurisprudencial sobre o tema, deve-se adotar o entendimento mais favorável à parte recorrente, aplicando-se a contagem do prazo em dias úteis para assegurar o pleno exercício do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de intempestividade afastada. Recurso conhecido.

Tese de julgamento
:

O prazo para interposição de recurso de apelação em processos de recuperação judicial, quando não regulado expressamente pela Lei nº 11.101/2005, deve ser contado em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, divergir do entendimento do E. Desembargador Relator Júlio César Costa de Oliveira, para afastar a preliminar de intempestividade e, por conseguinte, conhecer do recurso nos termos do voto da Exma. Desª. Marianne J. de Mattos designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento dos dias 30.09.2024 a 01.10.2024:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005053-38.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
OSCAR LUCIO VIEIRA

AGRAVADA:
MASSA FALIDA DA VIEIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar com atenção o caso dos autos, entendo por bem em divergir do entendimento manifestado pelo Em. Des. Relator quanto ao não conhecimento do recurso.

Isso porque, com a devida vênia ao posicionamento de Sua Excelência, o qual entende que todos os prazos oriundos da Lei de Recuperação Judicial e Falências devem ser contados em dias corridos, na forma do artigo 189, I da Lei nº 11.101/05, a hipótese em exame versa sobre prazo recursal advindo da sistemática prevista no Código de Processo Civil (CPC, art. 1.009).

Esclareço que há um amplo debate doutrinário e jurisprudencial sobre a questão, pelo que trago as lições de Daniel Cárnio Costa e Alexandre Nasser De Melo:

[...] Para o caso dos recursos, tem havido um debate sobre a aplicação das novas regras de contagem de prazos estabelecidas pela reforma. Existem atualmente três interpretações possíveis: 1 - o prazo deve ser contado em dias úteis porque, como os recursos estão previstos no Código de Processo Civil, devem ser aplicadas as regras de prazo do CPC/2015; 2 - o prazo deverá ser contado em dias corridos porque o inc. I, do § 1º, do art. 189 da Lei 11.101/2005 estabelece que todos os prazos previstos na Lei de Recuperação de Empresas e Falência ou que dela decorram deverão ser contados em dias corridos; 3 - os prazos dos recursos que estiveram expressamente previstos na Lei 11.101/2005 contam-se em dias corridos e os prazos que estiverem previstos no CPC/2015 e que foram aplicados na Lei 11.101/2005 por extensão deverão ser contados em dias úteis [...] (COSTA, Daniel Carnio; MELO, Alexandre Nasser.
Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência
: Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. Artigo 189. 4 ed. Curitiba: Juruá, 2023)

Como bem apontado no voto condutor, a matéria não é pacificada nesta Corte e ainda não houve precedente vinculante firmado pelos Tribunais Superiores, entretanto, em atenção ao princípio da hierarquia dos graus de jurisdição, valho-me dos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEI DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. CONTAGEM. DIAS ÚTEIS. PRECEDENTE. 1.
Conforme reconhecido pelo STJ, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem ser computados em dias úteis
, nos termos do art. 269 do CPC/15. Precedente. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.037.213/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DE PRODUTOR RURAL.
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. CÔMPUTO EM DIAS ÚTEIS. REGULAMENTAÇÃO PELO CPC/2015.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. "Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15." (AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator MINISTRO MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.970.297/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

[...]
1.1Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis
, nos termos do art. 269, do CPC/15. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021.)

Nesse raciocínio, transcrevo julgamento deste Sodalício em hipótese semelhante à dos autos:

[...] 2.
Não obstante a flagrante existência de divergência jurisprudencial quanto à referida matéria e apesar da natureza não vinculante do aludido aresto lançado pelo Tribunal da Cidadania, verifica-se, no caso concreto, a prudência no aclaramento do v. acórdão embargado para reconhecer a tempestividade da apelação a partir da contagem de seu prazo de interposição em dias úteis, na forma do artigo 219, do Código de Processo Civil
, notadamente com o propósito de resguardar o direito da parte recorrente em manifestar sua irresignação com o provimento jurisdicional de primeiro grau. 3. Recurso conhecido e provido com a concessão de efeitos infringentes. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N.: 5000820-28.2021.8.08.0024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA; Data: 20/06/2022)

Pelas razões expostas, respeitosamente,
divirjo
do entendimento do E. Desembargador Relator Júlio César Costa de Oliveira, para afastar a preliminar de intempestividade e, por conseguinte, conhecer do recurso.

É como voto.

Vitória/ES, 01 de outubro de 2024.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005053-38.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
OSCAR LUCIO VIEIRA

AGRAVAD
A
:
MASSA FALIDA DA VIEIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

OSCAR LUCIO VIEIRA

contra a r. decisão que, nos autos da “
ação
de recuperação judicial”
deflagrada por
VIEIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, não conheceu de seus embargos, ante a intempestividade.

Aduz, inicialmente, que não fora regularmente intimado da decisão integrativa, razão pela qual o presente recurso é tempestivo.

No mérito, em síntese, alega, que o apartamento 702 do Ed. Mateus Augusto deve ser excluído do acerco patrimonial da massa falida.

No id. 8730870 proferi decisão deferindo o efeito suspensivo almejado.

Contrarrazões no id. 9117048 onde a parte agravada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante sua intempestividade. No mérito, requer a manutenção da decisão recorrida.

Em análise dos autos, verifico que o próprio recorrente, ao justificar a tempestividade do presente recurso, aponta que
“tomou ciência do r. decisão agravada em razão ao ser intimada do despacho de ID 39849789 através da intimação de ID 40093581 expedida no dia
20/03/2024
, cuja ciência foi registrada pelo sistema no dia
01/04/2024”
,
de modo que
“a fluência do prazo recursal de 15 dias do art. 1.003, §5º do CPC foi iniciada no dia
02/04/2024
(terça-feira) e, considerando-se o feriado de abril – dia 08 (segunda-feira) – Nossa Senhora da Penha (art. 1º da Lei Estadual nº 11.010/2019) – Ato Normativo TJES 673/202 e, desse modo, tem-se que termo final para interposição do presente recurso ocorrerá apenas no dia
23/04/2024
(terça-feira)”
, sendo, portanto, tempestivo o agravo de instrumento interposto em
22/04/2024.

Ocorre, entretanto, que o art. 189, § 1º, I da Lei 11.101/2005, dispõe:

Art. 189.
Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei:

I -
todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos
;

Ao lado disto, prevê o Código de Processo Civil no art. 1.046, §2º que: “
Permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código.
”

Nesta linha, decorre o entendimento de que os prazos previstos em processos de recuperação judicial ou falência, inclusive os recursais, devem ser contados em dias corridos, reconhecendo-se o microssistema falimentar como autônomo com seu regramento próprio, sendo o CPC aplicado somente de forma supletiva.

O posicionamento acerca da contagem dos prazos recursais de forma contínua ainda não é uníssono no STJ, não havendo também precedente de caráter vinculante na matéria, sendo, entretanto, entendimento da Corte Superior a constatação de que:

"(...)
a adoção da forma de contagem prevista no Novo Código de Processo Civil, em dias úteis, para o âmbito da Lei 11.101/05, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso, acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de tratamento
" (REsp 1699528/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/06/2018). (...)

(AgInt no REsp n. 1.830.738/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

Cabe mencionar que, em recente julgado do STJ, no qual travada a discussão sobre contagem de prazos nos processos submetidos à aplicação da Lei Falimentar, o Relator Ministro Marco Buzzi, integrante da Quarta Turma assim fez constar em seu voto condutor:

“
Por decisão monocrática, este signatário deu provimento ao recurso especial ante a contagem dos prazos processuais nos processos de recuperação judicial ser feita em dias corridos.

Em suas razões de agravo interno (fls. 210/218, e-STJ), a recorrente refuta os fundamentos em que se lastreou o
decisum
hostilizado.

Impugnação às fls. 221/227, e-STJ.

É o relatório.

(...)

Conforme entendimento desta Corte, todos os prazos previstos ou decorrentes da Lei 11.101/2005 devem ser contados em dias corridos, independentemente de sua natureza processual ou material, sobretudo a partir da alteração do art. 189, § 1º, I, conferida pela Lei 14.112/2020, em vigor desde 24/1/2021.
(...)
”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.076.303/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024) (grifei).

Ademais, nesse sentido, citam-se julgados das Câmaras deste e. TJES senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO FALIMENTAR. INCIDÊNCIA DO ART. 189, §1º, I, DA Lei nº 11.101/2005. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. ART. 932, III, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Se o feito originário se subsume aos ditames da Lei nº 11.101/2005, os prazos processuais correm em dia corridos, conforme a orientação jurisprudencial do e. STJ (REsp n. 1.699.528/MG).
2.
Nos termos da jurisprudência deste e. TJES, “[...]Embora a temática seja significativamente nova e ainda não haja uma sinalização segura acerca de qual entendimento prevalecerá no âmbito da Corte Uniformizadora (STJ), à vista da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, que alterou a redação do art. 189 da Lei nº 11.1012005, constata-se que os prazos previstos em processos de recuperação judicial ou falência, inclusive os recursais, devem ser contados em dias corridos, por preservar a unidade lógica da recuperação judicial e privilegiar a necessária celeridade e efetividade do procedimento, sobretudo em benefício dos próprios credores.[...
]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001564-27.2023.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2023) 3. Agravo interno conhecido, mas não provido, mantendo-se íntegra a decisão monocrática impugnada. (TJES; Agravo de Instrumento 5015152-04.2023.8.08.0000; Órgão Julgador:
1ª Câmara Cível
; Rel. Desª. Janete Vargas Simoes; Julgado em: 06/Jun/2024).

AÇÃO DE FALÊNCIA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – APELAÇÃO INTERPOSTA INTEMPESTIVAMENTE – PRAZO CONTADO EM DIAS CORRIDOS – REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA PELO MICROSSISTEMA DA LEI 11.101/2005 – RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Apelante que, intimada da sentença em 30/09/2021 – quinta-feira, tendo seu prazo recursal iniciado em 01/10/2021 – sexta-feira e se encerrado em 15/10/2021 – sexta-feira, protocoliza apelo somente em 21/10/2021. Recurso manifestamente intempestivo por ausência de pressuposto de admissibilidade. Inteligência do art. 189, inciso I, §1º da Lei 11.101/2005 c/c art. 1.046, §2º do CPC. II.
Integração de normas alienígenas ao microssistema em particular somente é possível nas hipóteses de lacuna ou quando a integração fosse nele expressamente exigida, o que não ocorre no caso em exame: o art. 189, inciso I, §1º da Lei 11.101/2005, cuja redação foi incluída por Lei 14.112 sancionada em 2020 - ou seja, posteriormente ao próprio CPC – que não excetuou prazos conforme sua natureza.
III. Recurso NÃO CONHECIDO por ser manifestamente intempestivo. Art. 932, inciso III do CPC. (TJES; Apelação Cível 0016450-20.2018.8.08.0024; Órgão Julgador:
3ª Câmara Cível;
Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Julgado em: 22/Feb/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FORMA DE CONTAGEM DOS PRAZOS, INCLUSIVE OS RECURSAIS, EM DIAS CORRIDOS. MICROSSISTEMA RECUPERACIONAL E FALIMENTAR. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE. EDIÇÃO DA LEI Nº 14.112/2020, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ART. 189 DA LEI Nº 11.101/2005. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A matéria objeto de deliberação consiste em definir como deve ser feita a contagem dos prazos durante o procedimento de recuperação judicial, inclusive os recursais, tendo em vista a celeuma provocada após o advento do Código de Processo Civil de 2015. 2) Embora a temática seja significativamente nova e ainda não haja uma sinalização segura acerca de qual entendimento prevalecerá no âmbito da Corte Uniformizadora (STJ), à vista da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, que alterou a redação do art. 189 da Lei nº 11.1012005, constata-se que os prazos previstos em processos de recuperação judicial ou falência, inclusive os recursais, devem ser contados em dias corridos, por preservar a unidade lógica da recuperação judicial e privilegiar a necessária celeridade e efetividade do procedimento, sobretudo em benefício dos próprios credores. 3)
A Lei nº 14.112/2020 assinala, textualmente, que “todos” os prazos são contados em dias corridos, reforçando que tal forma de contagem se aplica tanto para os prazos nela expressamente “previstos” (como, v.g., o stay period do art. 6º, §4º, da Lei de Recuperação e Falência), quanto nos que “dela decorram” (a exemplo do lapso para recorrer, de quinze dias, insculpido no art. 1.003, §5º, do CPC/15).
4) Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento 5001564-27.2023.8.08.0000; Órgão Julgador:
4ª Câmara Cível;
Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julgado em: 13/Aug/2023).

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVA – RECURSO INTERPOSTO NO BOJO DE AÇÃO DE FALÊNCIA – CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 189, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Após proferida a sentença ora recorrida, foi expedida intimação eletrônica para a parte apelante na data de 12/03/2021, com ciência registrada na data de 22/03/2021, de modo que a contagem do prazo recursal foi deflagrada 23/03/2021 (terça-feira), conforme exposto nas razões recursais. 2. O recurso de apelação foi juntado aos autos em 15/04/2021 (evento nº 121353), isto é, na data em que seria último dia do prazo sob a sistemática da contagem em dias úteis, estabelecida pelo Código de Processo Civil vigente. 3. Segundo o artigo 189, §1º, da Lei nº 11.101/05, dispositivo inserido pela Lei nº 14.112, de 24 de dezembro de 2020, todos os prazos previstos na Lei de Recuperação Judicial ou que dela decorram devem ser contados em dias corridos. 4.
O apelo em tela foi interposto em procedimento expressamente regido pela Lei de Recuperação Judicial, ou seja, no bojo de pedido de falência formulado em desfavor da pessoa jurídica ora agravada, o que atrai a contagem do prazo em dias corridos.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apelação Cível 5000820-28.2021.8.08.0024; Órgão Julgador:
2ª Câmara Cível
; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julgado em: 22/Oct/2021).

Assim, considerando, como dito, que o prazo recursal deve ser computado em dias corridos, considerando o início do prazo em 02/04/2024 – conforme reconhecido pelo próprio agravante –, o termo final para interposição do recurso se deu em
17/04/2024,
estando, portanto, intempestivo o recurso manejado somente em
22/04/2024.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada em contrarrazões para
NÃO CONHECER
do recurso ante sua intempestividade.

Revogo a decisão antes proferida que deferiu o efeito suspensivo.

É como voto.

Após a divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelo culto Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, de um lado, e pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, de outro, respeitosamente pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, hei por bem acompanhar o voto divergente, pelos motivos que passo a expor.

Como cediço, a Lei de Recuperação Judicial e Falência – Lei nº 11.101/2005 constitui o marco legislativo que regulamenta o sistema de insolvência empresarial, tratando-se de instrumento que visa promover mecanismos de preservação da empresa, a partir da premissa de que a manutenção da atividade empresarial é de interesse social.

Nesse cenário, no que se refere aos prazos relacionados aos procedimentos específicos do referido sistema, tratou o legislador de adotar previsão especial, sobretudo considerando as peculiaridades das circunstâncias que envolvem a reestruturação da empresa recuperanda.

É de se conferir:

Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na
Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei:

I - todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos; e

II - as decisões proferidas nos processos a que se refere esta Lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta Lei previr de forma diversa.

§ 2º Para os fins do disposto no
art. 190 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, a manifestação de vontade do devedor será expressa e a dos credores será obtida por maioria, na forma prevista no art. 42 desta Lei.

Sobre a temática, não se desconhece a divergência que ainda persiste no Superior Tribunal de Justiça acerca da contagem dos prazos processuais e materiais, os quais seriam contados em dias úteis e de forma corrida, respectivamente, como subsegue:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO QUANTO À FORMA DE CONTAGEM DO PRAZO PREVISTO NO artigo 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005 (STAY PERIOD), SE CONTÍNUA OU SE EM DIAS ÚTEIS, EM RAZÃO DO ADVENTO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI ADJETIVA CIVIL À LRF APENAS NAQUILO QUE FOR COMPATÍVEL COM AS SUA PARTICULARIDADES, NO CASO, COM A SUA UNIDADE LÓGICO-TEMPORAL. PRAZO MATERIAL. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que inovou a forma de contagem dos prazos processuais em dias úteis, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à forma de contagem dos prazos previstos na Lei de Recuperações e Falência ? destacadamente acerca do lapso de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão das ações executivas e de cobrança contra a recuperanda, previsto no artigo 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005.
2.
Dos regramentos legais (artigos 219 CPC/2015, c.c 1.046, § 2º, e 189 da Lei n. 11.101/2005), ressai claro que o Código de Processo Civil, notadamente quanto à forma de contagem em dias úteis, somente se aplicará aos prazos previstos na Lei n. 11.101/2005 que se revistam da qualidade de processual.
2.1 Sem olvidar a dificuldade, de ordem prática, de se identificar a natureza de determinado prazo, se material ou processual, cuja determinação não se despoja, ao menos integralmente, de algum grau de subjetivismo, este é o critério legal imposto ao intérprete do qual ele não se pode apartar. 2.2 A aplicação do CPC/2015, no que se insere a forma de contagem em dias úteis dos prazos processuais previstos em leis especiais, somente se afigura possível "no que couber"; naquilo que não refugir de suas particularidades inerentes. Em outras palavras, a aplicação subsidiária do CPC/2015, quanto à forma de contagem em dias úteis dos prazos processuais previstos na Lei n. 11.101/2005, apenas se mostra admissível se não contrariar a lógica temporal estabelecida na lei especial em comento. 2.3 Em resumo, constituem requisitos necessários à aplicação subsidiária do CPC/2015, no que tange à forma de contagem em dias úteis nos prazos estabelecidos na LRF, simultaneamente: primeiro, se tratar de prazo processual; e segundo, não contrariar a lógica temporal estabelecida na Lei n. 11.101/2005.
3. A Lei n. 11.101/2005, ao erigir o microssistema recuperacional e falimentar, estabeleceu, a par dos institutos e das finalidades que lhe são próprios, o modo e o ritmo pelo qual se desenvolvem os atos destinados à liquidação dos ativos do devedor, no caso da falência, e ao soerguimento econômico da empresa em crise financeira, na recuperação.
4. O sistema de prazos adotado pelo legislador especial guarda, em si, uma lógica temporal a qual se encontram submetidos todos os atos a serem praticados e desenvolvidos no bojo do processo recuperacional ou falimentar, bem como os efeitos que deles dimanam ? que, não raras às vezes, repercutem inclusive fora do processo e na esfera jurídica de quem sequer é parte. 4.1 Essa lógica adotada pelo legislador especial pode ser claramente percebida na fixação do prazo sob comento ? o stay period, previsto no artigo 6º, § 4º da Lei n. 11.101/2005 ?, em relação a qual gravitam praticamente todos os demais atos subsequentes a serem realizados na recuperação judicial, assumindo, pois, papel estruturante, indiscutivelmente. Revela, de modo inequívoco, a necessidade de se impor celeridade e efetividade ao processo de recuperação judicial, notadamente pelo cenário de incertezas quanto à solvibilidade e à recuperabilidade da empresa devedora e pelo sacrifício imposto aos credores, com o propósito de minorar prejuízos já concretizados.

5. Nesse período de blindagem legal, devedor e credores realizam, no âmbito do processo recuperacional, uma série de atos voltados à consecução da assembleia geral de credores, a fim de propiciar a votação e aprovação do plano de recuperação apresentado pelo devedor, com posterior homologação judicial. Esses atos, em específico, ainda que desenvolvidos no bojo do processo recuperacional, referem-se diretamente à relação material de liquidação, constituindo verdadeiro exercício de direitos (atrelados à relação creditícia subjacente), destinado a equacionar os interesses contrapostos decorrente do inadimplemento das obrigações estabelecidas, individualmente, entre a devedora e cada um de seus credores. 5.1 Ainda que a presente controvérsia se restrinja ao stay period, por se tratar de prazo estrutural ao processo recuperacional, de suma relevância consignar que os prazos diretamente a ele adstritos devem seguir a mesma forma de contagem, seja porque ostentam a natureza material, seja porque se afigura impositivo alinhar o curso do processo recuperacional, que se almeja ser célere e efetivo, com o período de blindagem legal, segundo a lógica temporal impressa na Lei n. 11.101/2005. 5.2 Tem-se, assim, que os correlatos prazos possuem, em verdade, natureza material, o que se revela suficiente, por si, para afastar a incidência do CPC/2015, no tocante à forma de contagem em dias úteis.

6. Não se pode conceber, assim, que o prazo do stay period, previsto no artigo no artigo 6º, § 4º da Lei n. 11.101/2005, seja alterado, por interpretação extensiva, em virtude da superveniência de lei geral adjetiva civil, no caso, o CPC/2015, que passou a contar os prazos processuais em dias úteis, primeiro porque a modificação legislativa passa completamente ao largo da necessidade de se observar a unidade lógico-temporal estabelecida na lei especial; e, segundo (e não menos importante), porque de prazo processual não se trata ? com a vênia de autorizadas vozes que compreendem de modo diverso.

7. Recurso especial provido.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADVENTO DO CPC/2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZOS NO MICROSSISTEMA DA LEI DE 11.101/2005. CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS. SISTEMÁTICA E LOGICIDADE DO REGIME ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. 1. A aplicação do CPC/2015, no âmbito do microssistema recuperacional e falimentar, deve ter cunho eminentemente excepcional, incidindo tão somente de forma subsidiária e supletiva, desde que se constate evidente compatibilidade com a natureza e o espírito do procedimento especial, dando-se sempre prevalência às regras e aos princípios específicos da Lei de Recuperação e Falência e com vistas a atender o desígnio da norma-princípio disposta no art. 47.

2. A forma de contagem do prazo - de 180 dias de suspensão das ações executivas e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial - em dias corridos é a que melhor preserva a unidade lógica da recuperação judicial: alcançar, de forma célere, econômica e efetiva, o regime de crise empresarial, seja pelo soerguimento econômico do devedor e alívio dos sacrifícios do credor, na recuperação, seja pela liquidação dos ativos e satisfação dos credores, na falência.

3.
O microssistema recuperacional e falimentar foi pensado em espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma sucessão de atos, em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, contínuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e a unidade do sistema. 4. A adoção da forma de contagem prevista no Novo Código de Processo Civil, em dias úteis, para o âmbito da Lei 11.101/05, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso, acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de tratamento.

5. Na hipótese, diante do exame sistemático dos mecanismos engendrados pela Lei de Recuperação e Falência, os prazos de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (art. 6, § 4º) e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53, caput) deverão ser contados de forma contínua.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.774.998/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Como se vê, o posicionamento que defende a contagem em dias corridos se fundamenta no princípio da especialidade, segundo o qual a norma especial, por sua natureza e especificidade, proporciona uma regulamentação mais adequada e justa ao caso concreto.

Em outras palavras, a aplicação da norma geral, em tais circunstâncias, poderia resultar em interpretação menos precisa, desconsiderando nuances e particularidades que a Lei nº 11.101/2005 pretendeu abordar, garantindo a eficácia do procedimento de forma alinhada com a intenção legislativa e as particularidades dos casos submetidos à apreciação judicial.

Ocorre que,
o prazo para interposição do recurso de
embargos de declaração
não se trata de prazo
previsto na LRF, nem dela decorrente
, isto é,
não se trata de prazo para procedimento espe
cífico
previsto na Lei nº 11.101/2005,
senão

de
regra processual geral
, razão pela qual deve ser aplicada
a
norma processual
(CPC)
e, assim, contado em dias úteis
, nos exatos termos do inciso I do artigo 189 acima mencionado.

Nesse sentido, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. CÔMPUTO EM DIAS ÚTEIS. REGULAMENTAÇÃO PELO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte STJ, a legislação processual (artigo 932 do CPC/2015 c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2.
"Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do artigo 269, do CPC/15.
" (AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator MINISTRO MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia ao eminente Relator,
acompanho o voto divergente
,
para afastar a preliminar de intempestividade e,
por conseguinte,
conhecer do recurso
, nos termos da fundamentação supra.

É
como voto.